Tribunal: TJMT
Processo: 1026797-13.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026797-13.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), WELLIGTON DEODATO CORREA DE SOUZA - CPF: 061.733.981-33 (REQUERENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE – DROGAS APREENDIDAS APENAS COM COACUSADO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE INDIRETA – EVIDENCIADA A COPARTICIPAÇÃO DO REVISIONANDO COM OS OUTROS ACUSADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DELINEADAS E AMPLAMENTE ANALISADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – NULIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL REALIZADA EM COACUSADO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS EVIDENCIADA – ABORDAGEM JUSTIFICADA – SUSPEITA DE QUE O INDIVÍDUO PORTAVA ALGO ILÍCITO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Descabe falar em
absolvição em relação a todos os delitos sob o pálio da ausência de materialidade – sob a perspectiva de que nenhuma droga foi apreendida em poder do revisionando – a uma porque a
própria ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico – chamada materialidade indireta – e, a duas, a apreensão de drogas na posse de coautores, não só legitima a materialidade e atrai a autoria delitiva, em razão das fartas provas produzidas ao longo de toda a instrução criminal, comprovaram o envolvimento do revisionando com os demais coacusados, tanto na prática do crime de drogas e associação para essa finalidade, assim como no delito de integrar organização criminosa.

A busca pessoal pode ser considerada invasiva para o cidadão, razão pela qual devem ser respeitadas as garantias Constitucionais que regem a liberdade, direitos e garantias individuais, razão pela qual somente é autorizada se devidamente comprovada a situação de fundada suspeita, consoante disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal.
Comprovando-se pela farta prova testemunhal que, a
atuação policial se deu em razão de visualizarem o suspeito escondendo algo na cintura, torna-se evidente a fundada suspeita de que poderia estar portando algo ilícito, o que justifica a pronta intervenção policial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Welligton Deodato Correa de Souza,
por intermédio de sua advogada constituída, objetivando a rescisão da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1003625-26.2021.8.11.0028, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda global de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.556 dias-multa, cuja condenação foi mantida por este Tribunal, após negar provimento ao recurso de apelação interposto.

A subscritora da ação busca, inicialmente, que seja declarada a nulidade da busca pessoal realizada em um dos coacusados, pois não havia qualquer motivação ou fundada suspeita da prática de crime, resultando, assim, na nulidade do flagrante e das provas obtivas, e, consequentemente, seja declarada a absolvição do revisionando.

Por outra vertente, alega que inexiste “materialidade” dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e tão pouco de integrar organização criminosa, pois os entorpecentes foram apreendidos com os corréus, e não foram produzidas provas a respeito do vínculo entre eles e muito menos de que estaria inserido no âmbito de organização criminosa.

O acórdão da Terceira Câmara Criminal transitou em julgado no dia 30.10.2023 (certidão – Id. 191131193, p. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
extinção parcial
, sem resolução do mérito e, na parte conhecida, pela
improcedência
da revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Revisão Criminal – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa – Causas de pedir: contrariedade à evidência dos autos sob as assertivas de ilegalidade da busca pessoal, ausência de vínculo com a apreensão de drogas e insuficiência de provas para condenação por organização criminosa – Pedidos de declaração da nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e absolvição dos delitos – Teses de ausência de vínculo com a apreensão de drogas e insuficiência de provas debatidas na sentença e recurso de apelação – Contrariedade à evidência dos autos pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório – Orientação do STJ – Pretensão de reexame de matéria – Não cabimento – Premissas do TJMT – Busca pessoal derivada de fato determinado e indicador de possível delito [ocultação de objeto na cintura ao avistar os policiais] - Patrulhamento ostensivo – Aproximação policial como fator de prevenção – Julgado do TJMT e lição doutrinaria – Abordagem legítima – Parecer pela extinção parcial sem resolução do mérito e, na parte conhecida, pela improcedência da revisional.”

(Id. 193059182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante já relatado,
Welligton Deodato Correa de Souza,
por intermédio de sua advogada constituída, objetiva na presente ação revisional, a rescisão da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 1003625-26.2021.8.11.0028, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda global de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.556 dias-multa, cuja condenação foi mantida por este Tribunal, após negar provimento ao recurso de apelação interposto.

Preliminarmente, o requerente pede que seja reconhecida e declarada a nulidade da busca pessoal realizada no coacusado Jonatan Creve Romeiro da Costa, e, consequentemente, a ilicitude das provas obtidas na flagrante, aos argumentos, em síntese, de que não havia qualquer motivação ou fundada suspeita que legitime a atuação policial.

Por outra vertente, alega que inexiste “materialidade” dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e tão pouco de integrar organização criminosa, pois os entorpecentes foram apreendidos com os corréus, e não foram produzidas provas a respeito do vínculo entre eles e muito menos de que estaria inserido no âmbito de organização criminosa.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é ação penal originária de segundo grau, de caráter constitutivo e complementar, que pode ser proposta a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir erros de fato ou de direito ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso em lei, oposto à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição da reprimenda.

Desse modo, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode ser admitida quando compreendida,
rigorosamente,
nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

N
o caso,
mostram-se presentes as condições de procedibilidade da ação, primeiro porque atendeu ao pressuposto do trânsito em julgado, em 30.10.2023 (certidão – Id. 191131193, p. 3).

Segundo, é cabível,
ao menos em parte
, porque em observância ao requisito do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apresenta circunstâncias relevantes que autorizam a
apreciação da alegada ilicitude do flagrante e das provas produzidas.

Quanto à pretensão de absolvição em relação a todos os delitos sob o pálio da ausência de materialidade – sob a perspectiva de que nenhuma droga foi apreendida em poder do revisionando – refuto, de plano, os argumentos defensivos.

De fato, a
autoria e
materialidade

no crime do tráfico,
em regra
, é comprovada pela apreensão da droga na posse do investigado/acusado.

No entanto, olvidou-se a causídica que a
própria ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico – é a chamada materialidade indireta – e, no caso em comento, a apreensão de drogas, na posse de coautores, não só legitima a materialidade, assim como, diante das provas produzidas ao longo de toda a instrução criminal, comprovaram o envolvimento do revisionando com os demais coacusados, tanto na prática do crime de drogas e associação para essa finalidade, assim como no delito de integrar organização criminosa.

Para que não pairem dúvidas, ressalto que a materialidade delitiva ficou devidamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão (Id.
190219170, p. 18), laudo de constatação provisório e anexos fotográficos (Id. 190219170, pp. 19-22), relatórios de investigações (190219170, pp. 90-93 e 190219170, pp. 94-95, 190219170, pp. 161-162), laudo pericial definitivo (190219170 – pp. 253-257) e relatório final da autoridade policial (Id. 190219170 – pp. 303-314).

A bem da verdade, ao insistir no pleito absolutório, invocando ausência de provas quanto à materialidade, a intenção defensiva, a meu ver, nada mais representa que uma nova tentativa, por via oblíqua, de outra vez discutir a participação do revisionando nos delitos – que, a toda evidência, recai na discussão acerca da autoria delitiva.

No entanto, todas as nuances fático-probatórias já foram objetos de análise acurada pela Terceira Câmara Criminal deste sodalício, que, sob a relatoria do Des. Luiz Ferreira da Silva, no julgamento do recurso de apelação criminal n. 1003625-26.2021.8.11.0028, desproveu os apelos defensivos, ratificando a condenação em primeira instância, observando-se que a materialidade e autoria ficaram amplamente comprovadas.

Destaco aresto:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; E ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013. RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADA PELO TERCEIRO APELANTE. AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE RELATIVA. ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA. VÍCIO APONTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO: 2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE OS AMBOS SÃO INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”. 2.2. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES. COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 2.3. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITOS AUTÔNOMOS.
2.4. REQUERIDA PELO TERCEIRO APELANTE A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. 3. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS. 1.Preliminar A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui matriz constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.
2. Mérito 2.1. É imperiosa a condenação dos primeiro e segundo apelantes pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas nestes autos, demonstrando que eles ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”. 2.2. É imperiosa a manutenção da condenação dos primeiro e segundo apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o animus associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o decisum condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos. 2.3. “Não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, da Lei n. 12.850/2013 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa
– a qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.969.578/SC), daí por que não tem consistência tese do terceiro apelante. 2.4. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos desprovidos.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 1003625-26.2021.8.11.0028 – 3ª CCrim – julgado em 4.10.2023).

Com muita propriedade, o douto relator exauriu toda controvérsia, de modo que, por coadunar integralmente como seus argumentos, transcrevo excertos contidos no voto condutor:

“(...) Como visto alhures, tanto Bruno Pablo quanto Welligton Deodato postulam a absolvição de ambos quanto ao crime de organização criminosa pela ausência de provas, ao argumento de que o referido ilícito não restou configurado.

Todavia, em que pese suas assertivas, não há como acolher tal tese.

Isso porque ficou comprovado nestes autos que Bruno Pablo e Welligton Deodato integram a organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo que o segundo exercia a função de “disciplina geral”, ou seja, era responsável por fiscalizar toda a ação dos membros, aplicando “salves” e “execuções”, além de fiscalizar o “gerente/tesoureiro”, para não prejudicar o fluxo financeiro da organização criminosa, e o primeiro a função de “correria”, sendo um dos responsáveis pelo abastecimento das “biqueiras”.

Constata-se, outrossim, que o policial militar Jamerson Antunes do Espirito Santo – que participou das diligências do caso – , relatou o envolvimento de Bruno Pablo e Welligton Deodato com a organização criminosa “Comando Vermelho”, destacando que Jonathan Creve confirmou aos policiais que o primeiro e o segundo apelantes faziam parte da liderança da referida facção criminosa, tanto que tinha medo de morrer por entregá-los, consoante se infere destes trechos das declarações do terceiro apelante prestadas em juízo:

(...)

As declarações do agente público estão em sintonia com o interrogatório extrajudicial de Jonatan Creve que, naquela oportunidade, fez a seguinte narrativa dos fatos:

(...)

Além disso, é de conhecimento público e notório, a facção criminosa “Comando Vermelho” é responsável pela prática de diversos crimes, dentre eles, o delito de tráfico de drogas e, nesse ponto, é importante salientar dos relatos acima parcialmente transcritos que Welligton Deodato é o “disciplina” da região, sendo responsável não apenas pela fiscalização de toda a ação dos membros da organização criminosa, como também pela aplicação de “salves” e “execuções” para manter a ordem da facção; de igual maneira, Bruno Pablo apesar de exercer a função de “correria” – sendo um dos responsáveis pelo abastecimento das “biqueiras” –, não estava associado apenas a Welligton Deodato, mas a todos da facção criminosa, concordando e corroborando com toda a ação do grupo.

Ademais, pelas declarações acima parcialmente transcritas, verifica-se que, diferente do que alegou a defesa, as provas do delito de organização criminosa não foram embasadas somente em diálogos do aplicativo Whatsapp. Mas, ainda que assim não fosse, o certo é que o acesso a tais conversas foi autorizado judicialmente, não havendo que se desprezar referida prova a fim de elidir os apelantes quanto à responsabilização criminal.

Outrossim, ainda que não tenha havido a identificação dos demais faccionados, tal fato não é suficiente para desconfigurar o referido crime, porquanto evidenciado que a referida facção conta, obviamente, com mais do que quatro integrantes, sendo imperioso destacar que o próprio Jonatan Creve confirmou que os comparsas Bruno Pablo e Welligton Deodato são integrantes do “Comando Vermelho” e que teria receio destes, pois poderia pagar com a própria vida por tal informação, tanto que recebeu ameaças ainda na Delegacia de Polícia caso não assumisse a propriedade do entorpecente.

Destarte, não há que se falar na absolvição de Bruno Pablo e Welligton Deodato quanto ao delito de organização criminosa, descrito no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

De igual maneira, com relação ao crime de associação para o tráfico, não obstante Bruno Pablo postule a sua absolvição ao argumento de que não restou configurado; e Welligton Deodato tenha alegado que há bis in idem em sua condenação pelas condutas de associação para o tráfico de entorpecentes e organização criminosa, constata-se que tais teses não merecem ser acolhidas.

No caso em análise, há nestes autos comprovação da estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico por parte de Bruno Pablo Welligton Deodato, uma vez que havia repartição de tarefas entre cada membro no comércio de entorpecentes, tendo ficado demonstrado que Bruno Pablo exercia a função de “correria” e Welligton Deodato a “gerente/tesoureiro” a fim de manter o fluxo financeiro do grupo, restando, assim, configurado o delito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

De igual maneira não se verifica a presença de bis in idem, visto que as Leis n. 11.343/2006 e 12.850/2013 são especiais na medida de suas especificidades, versando a primeira sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e a segunda a respeito da Organização Criminosa.

Tendo isso como norte, impende registrar que, igualmente, ficou comprovado, indene de dúvidas, a existência de associação para o tráfico de drogas entre Bruno Pablo Welligton Deodato; bem como que estes também integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, ou seja, os dois não foram punidos duas vezes pelo mesmo fato, mas por dois fatos, com desígnios autônomos e distintos.

A propósito, é notório que o “Comando Vermelho” é responsável pela prática de diversos delitos, dentre eles o narcotráfico, o que demonstra que, ao integrar a facção, o primeiro e o segundo apelantes passaram a atuar de maneira autônoma, envolvidos em diversas negociações e práticas criminosas que não dizem respeito apenas ao tráfico de drogas e que pertencem a outro núcleo de tratativas e pessoas.

Daí por que, conforme se depreende destes autos, não se vislumbra o alegado bis in idem, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram o magistrado a concluir pela participação de Bruno Pablo Welligton Deodato na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa, na medida em que manifestos nestes autos os desígnios autônomos nas condutas cometidas por ambos.

E, no que diz respeito a não caracterização do bis in idem entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Dessa forma, consoante foi mencionado pelo parecerista deste processo “é possível que o agente seja membro de uma organização criminosa mais ampla, voltada à prática de uma infinidade de delitos (como de fato é o Comando Vermelho) e, no seio da organização, esta pessoa se associe a outros membros da organização criminosa para a prática do delito de tráfico de drogas, incorrendo, pois, no caso, nos dois crimes, sem que isso caracterize o bis in idem”, como sói ser o caso destes autos, não havendo, portanto, como acolher os pleitos recursais de Welligton Deodato e Bruno Pablo. (ID 169714696, p. 13).

Por consequência, não há como se cogitar na absolvição de Bruno Pablo Welligton Deodato pela prática dos crimes de organização criminosa e de associação para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.”
(Id. 190219172, pp 11-17).

Portanto, sem delongas, não há falar em absolvição pela ausência de provas quanto à “materialidade” delitiva e tão pouco por fragilidade probatória, se esta era a intenção do revisionando.

Ademais, convém rememorar que
“a revisão criminal com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada afigura-se inadmissível porque essa ação não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de modo que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas”
(TJMT, RevCrim. n. 1020417-42.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha, 2.6.2022).

Prosseguindo, igualmente, não vejo qualquer mácula no procedimento realizado pelos policiais militares, quando da abordagem e busca pessoal no coacusado Jonatan Creve Romeiro.

Confere-se dos autos, mais precisamente pelo conteúdo do caderno investigativo, que a equipe de Cavalaria da Polícia Militar realizava patrulhamento pela zona rural do município de Poconé, ocasião em que visualizaram um casal transitando pela rua, e, de imediato, perceberam o indivíduo Jonatan escondendo algo na cintura, o que chamou a atenção da guarnição.

Ato contínuo, procederam à abordagem e revista pessoal, momento em que encontraram com o coacusado Jonatan um tablete de droga, do tipo maconha.

Segundo relataram os policiais, o casal estava aguardando outro indivíduo, que iria receber a droga e que receberiam uma porcentagem sobre a posterior venda do entorpecente, bem como os suspeitos relataram que haveria mais drogas em sua residência, as quais seriam de propriedade do indivíduo Bruno Pablo da Silva, coacusado também condenado na ação penal.

Em seguida, a guarnição se dirigiu até a residência de Jonatan, e, com sua autorização, adentraram no imóvel e apreenderam as demais substâncias entorpecentes.

Os policiais acrescentaram que:

“(...) NO MOMENTO EM QUE A GUARNIÇÃO REALIZAVA BUSCAS PELA RESIDÊNCIA, UM INDIVIDUO ADENTROU NA RUA TRANSITANDO EM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA E QUE POSSUÍA BAÚ DE ARMAZENAMENTO E QUANDO PERCEBEU A VIATURA TENTOU RETORNAR, FOI INFORMADO PELO CONDUZIDO JONATAN QUE SE TRATAVA DE BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS, PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE. A EQUIPE FEZ ACOMPANHAMENTO DA MOTOCICLETA, CONSEGUINDO ABORDAR O CONDUTOR DA MOTOCICLETA E DURANTE REVISTA FOI CONSTATADO QUE NO BAÚ DA MOTOCICLETA HAVIA MAIS 5 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, DE MESMA EMBALAGEM E DE MESMO TAMANHO DOS ENTORPECENTES LOCALIZADO COM OS CONDUZIDOS JONATAN E LUANA. DURANTE ENTREVISTA, BRUNO INFORMOU SER O PROPRIETÁRIO DO ENTORPECENTE, RELATANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS, E INFORMANDO OUTROS PONTOS COMO LOCAIS ONDE ELE ARMAZENAVA DROGA, UM DELES NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, RESIDENCIAL SÃO JOÃO, RESIDÊNCIA SEM NÚMERO E LÁ FOI LOCALIZADO VÁRIOS INVÓLUCROS COM ODOR DE MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. OUTRO PONTO FOI UMA REGIÃO DE CHÁCARA APÓS O ARAS SANTA RITA, POREM LÁ NADA FOI LOCALIZADO. DURANTE ENTREVISTA, O CONDUZIDO BRUNO TAMBÉM RELATOU, QUE SEU FORNECEDOR DE DROGA SE TRATAVA DE UM INDIVÍDUO CONHECIDO POR MAYKE E OUTRO
WELLIGNTON DE APELIDO CHICUNGUNHA,
UM SENDO FORNECEDOR DE PASTA BASE E OUTRO DE MACONHA. DURANTE AS DILIGÊNCIAS,
A EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES QUE UM INDIVIDUO ENTROU NA RESIDÊNCIA DO CONDUZIDO BRUNO SAINDO COM ROUPAS E UMA QUANTIA EM DINHEIRO,
DINHEIRO ESTE QUE O CONDUZIDO OSTENTAVA EM REDES SOCIAIS QUE TEM ORIGEM DO TRAFICO DE ENTORPECENTE. A EQUIPE CONSEGUIU A PLACA DO VEICULO COM VIZINHOS QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR, E EM TRABALHO CONJUNTO COM EQUIPE POLICIAL COMANDADA PELO SGT BATISTA,
CONSEGUIU ABORDAR UM VEICULO HONDA CIVIC DE COR CINZA E DE PLACA DZF-2311, CONDUZIDO PELO SUSPEITO WELLINGTON DEODATO DE SOUZA. NO VEICULO FOI LOCALIZADO VARIAS ROUPAS, REVIRADAS E UMA QUANTIA DE R$ 5.104 CINCO MIL, CENTO E QUATRO REAIS, DINHEIRO ESTE QUE O MESMO RELATA QUE NÃO É DE SUA PROPRIEDADE, PORÉM NÃO SABE INFORMAR O PROPRIETÁRIO”
(Id. 190219170, pp. 104-105).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o policial militar Jamerson Antunes do Espírito Santo revelou que, apesar de não ser da localidade foi informado que naquele município haveria indivíduos de Cuiabá, exercendo grande atividade ligada a traficância, e narrou como se deu a abordagem de Jonatan Creve e sua companheira. Destaco excertos pertinentes:

“Jamerson: É como você observou no final do boletim de ocorrência, eu coloquei apoio, apoio ALP Mon essa ALP Mon significa a nossa unidade de inteligência. Nessa data nós é realizávamos o policiamento a princípio aleatório na cidade de Poconé, nós não conhecíamos os bairros, não, não conhecíamos o índice criminal da cidade. Só que, no entanto, essa equipe da inteligência, nossa, ela recebeu a informação que iniciou em Cuiabá, que havia um grupo de indivíduos que estavam comercializando droga, e esses indivíduos estavam na região de Poconé. Foi quando eu fui solicitado pela equipe de inteligência. É nos passaram mais ou menos a coordenada e desse casal e quando eu comecei a fazer a que nem eu, eu disse não sou da cidade de Poconé, comecei a fazer diligências pela cidade para localizar um casal em atitude suspeita. Foi quando nós chegamos nessa rua e ... nós viramos na rua, já localizamos já o senhor, é recordar o nome.

Promotor: Jonatan Creve Romeiro da Costa.

Jamerson: Isso, Jonatan Creve Romeiro, e ele estava com a esposa dele na rua, e hora que eles visualizaram a viatura já esboçaram uma reação estranha, certo desconforto. O Jonatan tentou abraçar a esposa, é e ali nós fizemos a revista dele, já localizamos já uma quantidade de entorpecente é a substância análoga a maconha, e durante a entrevista ali do Jonatan com a esposa dele... eles já começaram... a expor todos os fatos que eles sabiam, né! O Jonatan aparecia ser uma pessoa bem que foi assediada, né, ele apresentava uma humildade e até uma fala sem malícia para gente, né uma fala que é sem maldade que ele relatou aqui é (...).”
(Id. 190219170, p. 879).

Repito, o ponto específico da insurgência defensiva diz respeito à abordagem e revista pessoal do indivíduo Jonatan Creve Romeiro, que, sob sua ótica, não haveria motivação ou fundada suspeita que autorizasse a atuação policial, de modo que entendo despicienda demais ilações sobre os aspectos fático-probatórios e desdobramentos das investigações e das provas judiciais que culminaram na condenação do revisionando.

Voltando ao ponto sob discussão, sabe-se que
a própria busca pessoal realmente pode ser considerada invasiva para o cidadão, razão pela qual devem ser respeitadas as garantias Constitucionais que regem a liberdade, direitos e garantias individuais.

Daí porque o
próprio Código de Processo Penal, em seu artigo 244 já dispõe que somente é autorizada a busca pessoal:
“(...) quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (...)”.

Essa é a situação dos autos, pois conforme mencionada no caderno investigativo,
ficou nítido que a atuação policial se deu em razão de visualizarem o indivíduo Jonatan Creve escondendo algo na cintura, o que trouxe a nítida suspeita de que poderia estar portando algo ilícito, o que justifica a pronta intervenção policial, e, ao contrário do que alega a defesa, não foi uma abordagem aleatória
“em pessoas mais desfavorecidas”.

O próprio coacusado Jonatan, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, não revelou nenhum abuso por parte dos policiais militares, e, assim que localizaram a droga, ele declinou que em sua residência haveria mais entorpecentes, inclusive franqueando a entrada dos policiais no imóvel, que culminou na apreensão da considerável quantidade de drogas, bem como esclareceu o envolvimento dos demais coacusados, dentre eles o revisionando
Welligton Deodato
.

Importante acrescentar que, como sempre tenho sustentado em casos de entrada de policiais em imóvel alheio,
não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro do imóvel – que, no caso de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo, por exemplo, são delitos permanentes –, mas fundadas razões de que há uma situação em flagrante, com lastro em circunstâncias objetivas.

Mesmo entendimento se aplica no caso de abordagem e busca pessoal.
Dessarte, não há falar em nulidade alguma, pois não houve nenhuma violação das garantias constitucionais do revisionando, e está justificada a atuação dos agentes estatais, devido a fundada suspeita de que algo ilícito poderia estar escondido em suas vestes.

Com efeito, a fundada suspeita, aqui no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que possa estar ocorrendo o crime, mas de elementos concretos de convicção, devido à experiência e perspicácia dos policiais ao perceberam nitidamente a possibilidade de que o revisionando portava algo ilícito.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente

a presente Ação de Revisão Criminal ajuizada em benefício de
Welligton Deodato Correa de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024